Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO AO REAL INFRATOR. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelos autores/recorrentes, VITOR ANTONIO PINHATE DE SOUZA e EUGENIO LUIS MORAIS DE SOUZA, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para determinar que o requerido/recorrido proceda à transferência da pontuação de multa do primeiro autor para o segundo autor, real condutor do veículo. Em seu recurso, defendem os autores, em síntese, que quem dirigia o veículo no momento da infração era o segundo autor, pai do primeiro autor, embora o carro estivesse em nome do primeiro autor, que a administração recusou o pedido de transferência da pontuação.

2. Recurso próprio e preparado. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção da sentença, diante da não observância do prazo legal para a identificação administrativa do infrator.

3. Real Infrator. O artigo 257 §7o do CTB estabelece que: Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).

4. Apesar de o art. 257, §7o, do CTB, imputar prazo para que haja a identificação administrativa do infrator, o seu decurso enseja o surgimento de presunção relativa, que pode ser confrontada em juízo em eventual ação proposta com esse objetivo.

5. Ainda que a parte recorrente não houvesse solicitado a transferência da pontuação no prazo legal, a declaração extrajudicial do condutor, ID. 49583336, é suficiente para o órgão de trânsito promover a transferência dos pontos sofridos com a infração, inexistindo prova em contrário produzida no processo, deve ser admitida a confissão da parte a respeito da autoria da infração, nos termos do art. 373 e 387 do CPC.

6. Logo, afiguram-se verossímeis os argumentos postos na inicial, de que o proprietário do veículo estava em viagem internacional na data da infração, 02/01/2023, conforme passagem de ID, 49583337 (ida 26/12/2022, retorno 04/01/2023) corroborados pela declaração do real infrator/condutor, com assunção de responsabilidade. Registre-se que não há nos autos elementos suficientes a descaracterizar os fatos alegados ou a evidenciar fraudes, a presunção de boa-fé deve prevalecer.

7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, para determinar ao recorrido que promova a transferência do auto de infração, objeto dos autos, e sua respectiva pontuação, para o nome do real condutor informado pelos recorrentes.

8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios ante à ausência de recorrente integralmente vencido. (art. 55, Lei no 9.099/95).

9. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.